Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, na ação de indenização por danos morais ajuizada por SIBELE DE LIMA BARROSO PAIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pleiteava o reconhecimento de erro médico e a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se houve falha na prestação do serviço de saúde a ensejar a responsabilização do Estado por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Constituição Federal brasileira adotou a regra da responsabilidade civil objetiva, segundo a qual o Estado responde pelo risco criado por sua atividade, de modo que toda lesão sofrida pelo particular em razão da atuação de um agente público, independentemente de culpa deste, deve ser indenizada (artigo 37, §6o, da Constituição Federal).
4. Os laudos periciais produzidos nos autos e devidamente analisados ressalta em vários tópicos que não houve inobservância técnica na cirurgia realizada no hospital de Ceilândia. Afastam com veemência a ocorrência de qualquer irregularidade técnica e, que tudo foi feito conforme recomendações da literatura especializada.
5. Portanto, não vislumbrei qualquer falha na prestação do serviço médico ou qualquer conduta omissiva da equipe médica do hospital, o que afasta a responsabilização do Estado e o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6°
Jurisprudência relevante citada: não há.